Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DE DEVEDORA OU DE TERCEIRA INTERESSADA NÃO DEMONSTRADA. ART. 539 DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caput do art. 1.010 do Código de Processo Civil diz respeito ao conteúdo das razões da apelação, e evidencia a clara necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam nelas devidamente fundamentados. No caso, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 539 do CPC determina que “Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”. Logo, a legitimidade ativa da ação de consignação em pagamento é do devedor ou do terceiro, que pretende desonerar-se de uma obrigação, em caso de indevida recusa do credor em recebê-la, devendo, como terceiro, demonstrar a seu vínculo com o imóvel.
3. A autora não comprovou a qualidade de devedora das taxas condominiais cujo depósito pretende. O contrato de cessão de direitos e obrigações juntado não confirma o vínculo da apelante com a unidade habitacional, porquanto a cessão de direitos, sem a respectiva comprovação da cadeia dominial, não tem o condão de comprovar a legitimidade da autora, para proceder, em nome próprio, os pagamentos. A ficha de cadastro no condomínio, por si só, também não é capaz de demonstrar o aludido vínculo de propriedade.
4. Ausente a comprovação de que a apelante seja responsável pelo pagamento do débito, não merece reparos a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente ação de consignação em pagamento e extinguiu o processo, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.
5. A apelante atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir. Ademais, a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil somente é cabível quando ficar evidenciada, inequivocamente, a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos inc. I a VII do art. 80 do mesmo diploma legal, o que não se observou, no caso em análise.
6. Recurso conhecido e desprovido.